Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-21.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA FLAMINIO - CPF: 294.695.188-02 (AGRAVADO), WALID KASSAB - CPF: 458.787.141-91 (AGRAVADO), LF HAWK MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 38.149.110/0001-92 (AGRAVADO), DAL MOBILE LTDA - CNPJ: 89.042.618/0001-28 (AGRAVADO), REBECA CONSTANTE LENHARD - CPF: 007.084.819-06 (AGRAVANTE), MARCIO FABRO LENHARD - CPF: 017.116.929-80 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL C/C DANO MATERIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENTREGA IMEDIATA DOS MÓVEIS PLANEJADOS CONTRATADOS E NÃO CONFECCIONADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCIO FABRO LENHARD E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL C/C DANO MATERIAL nº 1014555-59.2024.8.11.0041, movida em face de DAL MOBILE LTDA. E OUTROS, indeferiu a liminar pleiteada que pretendia a entrega imediata dos móveis planejados contratados pelos recorrentes.

Em suas razões recursais os recorrentes sustentam que em 26.11.2022 assinaram o contrato nº 400000068 com os recorridos, na finalidade destes confeccionarem diversos móveis planejados em trinta dias úteis, contudo, mesmo após o pagamento integral dos valores avençados, nenhuma mobília lhes foi entregue.

Defendem a relação de consumo entre as partes litigantes e que estas são responsáveis solidárias (matriz, filia e sócios).

Informam que denunciaram os agravados juntos ao PROCON e à DECON, contudo, nada foi solucionado até o presente momento.

Defendem a necessidade de se conceder tutela antecipada recursal para conceder tutela de urgência a fim de determinar a imediata confecção do pedido de móveis planejados constantes no aditivo contratual, com entrega e instalação em trinta dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Efeito ativo indeferido (ID 214166192).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 214642441).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 218681668 e ID 222082672).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O feito não merece prosperar.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero insuficientes os argumentos das partes agravante para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas em suas razões recursais.

Isto porque, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, não restou evidente o perigo da demora, visto que o prazo final da entrega dos móveis era no ano de 2022 e, somente agora, as partes socorrem-se ao judiciário alegando urgência.

Deferir este requerimento neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque é necessária uma maior dilação probatória e não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da narrativa empregada pelas partes recorrentes.

Como bem destacado na decisão atacada:

“Verifica-se não ser possível o atendimento do pedido de rescisão contratual nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a dilação probatória acerca da falha na prestação do serviço pela empresa requerida, ou seja, o alegado descumprimento da obrigação de entrega de todos os móveis adquirido. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que o suposto prazo para a entrega dos moveis decorreu em 12.2022, mas ajuizou a demanda apenas agora.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024